Tribunal: STF
Processo: RE 1576071
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 10):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aponta violação aos arts. 23, II; 196; e 198 da CF/1988, e à tutela provisória incidental concedida no Tema 1234-RG. 



    Alega, em síntese, que o custeio de tratamento domiciliar (home care) no âmbito do SUS compete ao Ministério da Saúde, razão pela qual há necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal.



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 1234/STF, ao fundamento de que a matéria posta a debate não se refere a medicamento. Em seguida, o RE foi admitido e os autos enviados ao STF (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fls. 4-5):



    “A) DA REPERCUSSÃO GERAL: Em atendimento ao requisito de admissibilidade previsto no § 3º do artigo 102 da Constituição Federal, assevera-se que a manutenção da decisão recorrida é suficiente para demonstrar a relevância da questão do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, bem como a transcendência temática da matéria controvertida. Estabelece o artigo 1.035, § 3º, inciso I, do CPC/2015, que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF. Incidindo o decisum vergastado em flagrante ofensa ao Tema 1234 do STF, afirma-se a evidente repercussão de questões relevantes que, tendo por objeto a aplicação de política pública já existente, transcende seus efeitos para além do pedido individual formulado. Quanto ao ponto de vista econômico, considerando-se que a tecnologia postulada é financiada pelo Ministério da Saúde (Programa Melhor em Casa), a manutenção da decisão hostilizada acarreta inequívoca e relevante repercussão financeira aos cofres públicos estaduais, especialmente em razão da ausência de recursos orçamentários destinados ao cumprimento de obrigação que não lhe compete, segundo a repartição de competências do SUS. As repercussões políticas e sociais também são evidentes, uma vez que o debate envolve atos decisórios do Poder Público, relativos à aplicação de recursos a ações sanitárias específicas, atendidas as diretrizes constitucionais de hierarquização e descentralização de competências no SUS. Assim, sob o aspecto político e social, assevera-se que o desrespeito à distribuição de funções regulamentada pelo sistema acarreta a desestruturação e desabastecimento do SUS, além de efetivos prejuízos a seus usuários. A relevância jurídica da matéria é manifesta, tendo em vista que a decisão recorrida infringe decisão proferida pelo STF, não obstante o caráter vinculativo e a aplicação imediata da tese definida em demanda repetitiva. Ademais, infere-se a potencialidade lesiva à própria saúde pública, uma vez que, além de configurar violação ao princípio da isonomia, o equívoco da decisão coloca em risco os critérios técnicos/clínicos estabelecidos pelo Poder Público, indispensáveis ao efetivo e adequado atendimento do serviço de saúde. Por fim, considerada a relevância da matéria posta ao debate, resta demonstrada a transcendência intersubjetiva da questão constitucional controvertida que, necessariamente, ultrapassa os interesses das partes envolvidas no processo. Consequentemente, considera-se preenchido o critério de admissibilidade relativo à demonstração da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau que concedeu medida liminar para determinar ao ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL o fornecimento de tratamento de saúde domiciliar (home care) ao paciente (Doc. 10).



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 



    Por fim, registre-se que a aplicação do Tema 1234-RG se limitou a medicamentos, que respeitam a lógica do registro como categoria regulatória e estão submetidos, portanto, a um maior rigor técnico-científico no cumprimento dos requisitos sanitários da legislação de regência, sendo expressamente consignado que “No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Desse modo, como o presente caso não trata de fornecimento de medicamento, mas de tratamento de saúde em regime domiciliar (home care), é inaplicável o Tema 1234-RG. 



    Por outro lado, no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu pela existência de responsabilidade do ente estadual para o fornecimento de tratamento de saúde domiciliar (HOME CARE).



    Para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Assim tem decidido esta CORTE em casos semelhantes, relacionados ao fornecimento de tratamento domiciliar (HOME CARE): 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 



    2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1550492 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/8/2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 1234. INAPLICABILIDADE A PEDIDO DE HOME CARE. TEMA 793. DIRECIONAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. O Tema 1234 da repercussão geral não se aplica às hipóteses de tratamento médico-hospitalar, tal como o requerido no presente processo, que trata de Home Care. 



    4. À luz do decidido no Tema 793 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Comum para processamento do processo, assentando (a) ser atribuição dos municípios e responsabilidade conjunta dos Estados, para a prestação do serviço de atenção domiciliar – SAD, consoante os arts. 25 e 39 da Portaria nº 825/2016, do Ministério da Saúde; e (b) ressarcimento do ente público cumpridor da obrigação deve ocorrer mediante compensação, conforme os arts. 19-Q e 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90. 



    5. Para reverter o entendimento formulado no juízo de origem, seria necessária a revisão das provas dos autos, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1548117 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/8/2025)



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas versando sobre o fornecimento de tratamento domiciliar (HOME CARE), em que se mantém a responsabilidade e a legitimidade passiva do ente estadual: RE 1.563.914, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 28/8/2025; ARE 1.553.340, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 5/6/2025; ARE 1.540.148, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2025; e ARE 1.540.145, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/3/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente